Tribunal: TJBA
Processo: 8003317-74.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003317-74.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. OMISSÃO NA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR PARA FINS DE REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Eunápolis contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A demanda originária é Ação Civil Pública ajuizada por sindicato de servidores municipais, pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação parcial e tardia da revisão geral anual instituída pela Lei Municipal nº 1.235/2020.

A sentença condenou o ente municipal ao pagamento da diferença remuneratória de 4,31% relativa ao período de fevereiro a setembro de 2020, com atualização monetária, além da fixação posterior dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida, à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
(ii) saber se, mesmo inadmitida a apelação, deveria incidir o reexame necessário, à luz do art. 496, I, do CPC, por suposto impacto financeiro da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se corretamente no princípio da dialeticidade recursal. O Município não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que diz respeito à distinção entre revisão geral anual (obrigatória e linear) e reajuste remuneratório discricionário, bem como à validade da Lei Municipal nº 1.235/2020.

A peça apelatória trouxe argumentos desconexos do objeto da lide, como questões relacionadas ao magistério, ausência de concurso público e suposto enriquecimento ilícito, os quais não foram sequer tratados na sentença de primeiro grau.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica da Súmula 284/STF, em hipóteses de deficiência de fundamentação recursal.

Quanto à alegação de necessidade de reexame necessário, o Município não comprovou o valor da condenação, ônus que lhe incumbia, conforme o §3º, I, "c", do art. 496 do CPC. A mera alegação genérica de impacto financeiro não supre a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É inadmissível a apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC."
"2. A incidência do reexame necessário exige a demonstração objetiva do valor da condenação, a cargo da parte interessada, não se presumindo com base em alegações genéricas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-04